Tribunal: TJDFT
Processo: 0005010-48.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. INDUÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO. DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO.
1. Consoante artigo 171 do Código Penal, o delito de estelionato exige, para sua configuração, o dolo do agente para obtenção de proveito indevido em face de prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro.
2. Não restou comprovado que o acusado tenha agido com dolo desde o início da negociação do imóvel em discussão, tampouco obtido qualquer vantagem ilícita em razão disso, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a suposta vítima em erro.
3. Apelação desprovida.